Tribunal: TJES
Processo: 5031409-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031409-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA TAVARES RAMOS
RECORRIDO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL EM CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO COLETIVO AFASTADA. CONDUÇÃO DILIGENTE DO VEÍCULO MAIOR DENTRO DOS LIMITES DA FAIXA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA DO VEÍCULO MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n
° 5031409-95.2024.8.08.0024

Recorrente: ANA CAROLINA TAVARES RAMOS

Recorrido: VIACAO GRANDE VITORIA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte autora pelo acidente de trânsito em comento, e, por via reflexa, julgou improcedente o pleito autoral.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

A parte autora/recorrente alega que a culpa pelo acidente é exclusiva do motorista do ônibus (recorrido), que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, invadiu a faixa em que ela trafegava com seu veículo, bem como sustenta que a colisão se iniciou na parte frontal do ônibus e não na traseira, como concluído pela sentença.

Contudo, pela dinâmica do acidente e pelas provas colididas aos autos, em especial o vídeo de id. 16162291 (contemporâneo aos fatos), verifica-se que o ônibus realizou a manobra de conversão à esquerda mantendo-se o mais à direita possível.
Assim, percebe-se que o motorista do coletivo atuou de forma diligente, buscando manter a trajetória linear e previsível, em estrita observância ao bordo da pista, somado ao fato de que a colisão ocorreu na lateral do coletivo, da metade para a parte traseira.

Tais fatos, ao contrário do alegado pela recorrente, demonstram que o ônibus já estava em estágio avançado de conversão e que o veículo de passeio (recorrente) tentou acompanhar a manobra de forma inoportuna e imprudente.

Dessa forma, a recorrente, ao se aproximar ou trafegar "colado" ao ônibus em conversão, assumiu o risco da colisão lateral.

Assim, a versão dos fatos apresentada pela parte requerida é a que melhor retrata a realidade, porquanto a dinâmica concluída revela a culpa da autora pelo acidente.

Por tais motivos, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA CAROLINA TAVARES RAMOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)